Tribunal: TJDFT
Processo: 0712084-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0712084-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, MERCEDES HALLIT DE OLIVEIRA APELADO: MERCEDES HALLIT DE OLIVEIRA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA DESPACHO Intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre eventual ocorrência de prescrição referente às parcelas vencidas nos três anos anteriores à propositura da ação (CC/02 206 3 IV) (CPC/2015 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator